Tribunal: CARF
Processo: 36624.014638/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.014638/2006-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.572 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
SABRAM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2003
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MATÉRIA RECURSO ESTRANHA À LIDE.
Não se pode conhecer de matéria apresentada como razão de defesa, na fase
recursal, que não guarde qualquer relação com o objeto da autuação.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
PELA
AUTORIDADE
JULGADORA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE
E
ADEQUADA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
O indeferimento de pedido de perícia não configura vício de nulidade por
cerceamento ao direito de defesa nos casos em que a autoridade julgadora,
fundamentadamente, demonstra que a produção da prova pericial era
desnecessária e prescindível para o deslinde da controvérsia.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A solicitação de prova pericial deve obedecer ao disposto no art. 16, IV do
Decreto n° 70.235/72 e poderá ser indeferida se a autoridade julgadora
entender prescindível ou impraticável conforme art. 18 do mesmo diploma
legal
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições a seu
cargo e sob sua responsabilidade, incidentes sobre as remunerações pagas aos
contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.014638/2006-31
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.014638/2006-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
estranhas à lide, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio
Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 609/617) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 14a Turma da DRJ/SPOI (e-fls. 593/602), que julgou parcialmente
procedente a impugnação contra a Notificação de Lançamento de Débito – NFLD - Debcad no
37.041.898-0 (e-fls. 3/33), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições a seu cargo e sob
sua responsabilidade, incidentes sobre as remunerações pagas aos contribuintes
individuais.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
Com a publicação do enunciado da Súmula Vinculante n° 8 do STF que declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal
para constituição e cobrança dos créditos, a matéria passa a ser regida pelo Código
Tributário Nacional.
DECADÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE PARECER.
O Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008 aprovado pelo Sr. Ministro do Estado da Fazenda
vincula a Secretaria da Receita Federal do Brasil à tese jurídica fixada (art. 42 da Lei
Complementar n° 73/1993).
JUROS. - TAXA SELIC.
As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, pagas com
atraso, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa SELIC. Art. 34 da Lei 8.212/91.
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.014638/2006-31

PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A solicitação de prova pericial deve obedecer ao disposto no art. 16, IV do Decreto n°
70.235/72 e poderá ser indeferida se a autoridade julgadora entender prescindível ou
impraticável conforme art. 18 do mesmo diploma legal
O lançamento diz respeito à contribuição devida pela empresa incidente sobre a
remuneração paga a contribuintes individuais (autônomos e empresários), no período de 01/98 a
12/2003.
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 41/43, a remuneração foi apurada por
meio do exame das contas de despesas constantes dos lançamentos contábeis da empresa ficando
evidenciada a existência de diversos pagamentos efetuados a segurados autônomos, bem como
aos empresários SR. FUAD SAWAIA, CPF 033.550.208-34 e SRA. MARLY JUBRAM
SAWAIA, CPF 165.889.658-00, em relação aos quais não foram efetuados os recolhimentos das
contribuições previdenciárias devidas, nas épocas próprias.
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação,
pois reconheceu a decadência dos créditos apurados nas competências de 01/1998 a 11/2000
(inclusive).
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2009 (e-fl.605), o
contribuinte interpôs em 16/03/2009 recurso voluntário (e-fls. 609/617), e reitera os mesmos
argumentos de impugnação, os quais sintetizo a seguir:
- que a recorrente não se recusou a fornecer documentos ou a prestar informações;
- impossibilidade de cálculo por aferição indireta e por presunção;
- violação ao princípio da verdade material;
- inconstitucionalidade dos juros Selic, contribuição ao INCRA e Salário
Educação;
- cerceamento do amplo direito de defesa da recorrente pelo indeferimento do
pedido de perícia;
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo. Porém, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das
alegações de inconstitucionalidade a cerca dos juros Selic.
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.014638/2006-31

Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deixo de conhecer também das alegações referentes ao INCRA e Salário
Educação, por se tratarem de matéria estranha à lide. O lançamento contempla unicamente as
contribuições incidentes sobre as remunerações de contribuintes individuais.
Preliminares
Alega o recorrente que o indeferimento da prova pericial implicou no cerceamento
do direito de sua defesa, maculando por completo o lançamento guerreado, impondo a
decretação de sua nulidade.
A legislação tributária de regência, qual seja, o Decreto no 70.235/77, determina
que todas as provas sejam juntadas aos autos quando da impugnação ao auto de infração,
vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
§ 4. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnaste fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira­se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5. °. A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Importante notar que a legislação tributária, estabelece que a autoridade de
primeira instancia determinará, a realização de perícia quando entendê-la necessária. Os artigos
18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regulam o processo administrativo fiscal, assim dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.” (Redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/93)
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.014638/2006-31

As razões para o indeferimento do pedido de perícia suscitado pelo recorrente na
impugnação foram adequadamente analisados no voto condutor do acórdão recorrido e o
indeferimento do pedido foi devidamente motivado pelo julgador de primeira instância, senão
vejamos:
Da Prova Pericial:
4.24. Quanto ao pedido de prova pericial, deve ser ressaltado que o artigo 18 do Decreto
n.° 70.253/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, autoriza o
indeferimento das provas que o julgador considerar prescindível ou impraticável nos
seguintes termos:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei n“8. 748, de 1993 (grifamos) "
4.25. Assim, o pedido de diligências ou perícias pelo impugnante deve ser apreciado
levando-se em consideração a matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto,
cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, quer pelo volume de papéis
envolvidos na verificação, quer pela impossibilidade de deslocar os elementos materiais
examináveis, quer seja pela localização da prova que, por exemplo, podem se encontrar
em poder de terceiros ou em outros procedimentos fiscais existentes.
4.26. Entretanto, no presente caso, revela-se prescindível a perícia sobre aspecto que
pode ser comodamente tratado com os elementos já constantes do processo, tendo em
vista que o pagamento das remunerações está devidamente demonstrado e comprovado
nos autos, não havendo necessidade de qualquer parecer técnico. Assim, pelas razões
acima expostas, que demonstram a impertinência do pedido da Impugnante, indefiro a
prova pericial.
Coaduno com os fundamentos da decisão recorrida e acrescento que na ocasião da
impugnação, o recorrente sequer formulou os quesitos pertinentes e não indicou seu assistente
técnico, devendo ser considerado não formulado o pedido de diligência ou produção de prova
pericial que não atenda estes requisitos, conforme dispõe o art. 16, §1o, do Decreto no
70.235/1972.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Por todas essas razões, rejeito a preliminar de nulidade, por não restar configurado
o alegado cerceamento do direito de defesa e demonstrada a evidente improcedência dos
argumentos suscitados pela recorrente.
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.014638/2006-31

Mérito
A recorrente em sede de recurso voluntário, reitera os mesmos argumentos de
impugnação, os quais transcrevo do relatório do acórdão recorrido:
2.3. que não houve recusa na entrega dos documentos solicitados pela Fiscalização, mas
motivo de força maior em virtude de extravio dos mesmos, conforme foi comunicado à
autoridade fiscal;
2.4.que a lei em momento algum pretendeu estabelecer ou dar qualquer margem aos
seus intérpretes e aplicadores de adotar o procedimento do arbitramento dos valores
devidos à Previdência Social, apenas sob a pretensa alegação de não dispor dos
documentos necessários para auferir o adimplemento dos mesmos;
2.5.que a NFLD em questão está baseada em presunção, que se pretende justificar a
partir de alegada recusa na entrega de documentos que haviam sido requisitados pela
Fiscalização, razão pela qual foram violados diversos princípios jurídicos
constitucionais assegurados, além de, sem qualquer amparo legal, inverteu o ônus da
prova que cabia à Fiscalização e não ao contribuinte;
2.6. que pelo princípio da Verdade Material, interessa à Administração que seja apurada
a verdade real dos fatos ocorridos e não apenas a verdade trazida aos autos;
2.7. que o Auditor Fiscal considerou contas de despesas constantes na Contabilidade
para caracterizar pagamentos efetuados contribuintes individuais sem qualquer outro
elemento caracterizador de que se tratava efetivamente de contribuinte individual;
2.8. que realizou diversos recolhimentos referentes às contribuições objeto da presente
NFLD em guias de recolhimento que foram perdidas no tempo, não lhe restando outra
alternativa senão invocar o disposto no art. 9°, inciso IV e § 1°, alínea “a”, da Portaria
520, de 19/05/04, do Ministério da Previdência Social, para requer à Administração a
realização de levantamento e disponibilização das guias pagas;
2.9. que, no período do lançamento, a empresa não contratou qualquer mão-de obra de
construção civil, mas apenas necessitou contratar serviços terceirizados esporádicos de
contadores, advogados para administrar as poucas unidades habitacionais não vendidas
no Município de Ibitinga/ SP e cobrar valores de compradores inadimplentes;
Considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum argumento novo
visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e contrapor o entendimento
manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira instância,
com os quais estou de pleno acordo:
Da Aferição Indireta/Presunção/Nulidade do Lançamento
4.13. A Impugnante, na defesa apresentada, traz uma série de argumentos tentando
caracterizar a nulidade do lançamento, alegando que o mesmo foi efetuado por
presunção, que o cálculo do valor devido foi feito por aferição indireta, com violação ao
princípio da verdade material. Entretanto, tais alegações não têm qualquer procedência.
4.14. Conforme foi informado no Relatório Fiscal (fls. 38/40) a empresa, durante a ação
fiscal, não apresentou toda a documentação solicitada pela Fiscalização, fato este que
deu origem à lavratura do Auto-de-Infração DEBCAD 37.013.771-0, por
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 33, §§ 2° e 3°, da Lei 8.212/91.
Além da referida autuação, também foram lavradas várias NFLD, onde foram apurados
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.014638/2006-31

os créditos oriundos de descumprimento de obrigação principal (não recolhimento das
contribuições devidas), quais sejam: a NFLD n° 37.041.899-9, onde foram lançadas
contribuições incidentes sobre remuneração paga a supostos trabalhadores autônomos
considerados empregados pela Fiscalização; a NFLD 37.013.790-6, onde foram
lançadas contribuições incidentes sobre base de cálculo apurada sobre o faturamento por
aferição indireta devido à falta de apresentação de documentos e, ainda a NFLD
37.041.898-0, objeto dos presentes autos, onde foram apuradas contribuições incidentes
sobre a remuneração paga a contribuintes individuais obtida, não por aferição indireta,
mas sim, nos documentos apresentados pela empresa (livros contábeis e recibos).
4.15. Assim, como houve a apresentação de parte da documentação solicitada, no
presente lançamento, não houve lançamento por aferição indireta, ou mesmo
presunção por mera estimativa, tendo em vista que todas as remunerações pagas a
contribuintes individuais (advogados, contadores e pro labore ) foram obtidas nos
registros contábeis e em documentos (recibos) apresentados pela empresa e
juntados aos autos pela Fiscalização.
4.16. A própria Impugnante, na defesa interposta alega que contratou serviços
terceirizados de contadores e advogados para administrar as poucas unidades
habitacionais não vendidas no Município de Ibitinga/SP e cobrar valores de
compradores inadimplentes. Tal fato foi comprovado pela Fiscalização por meio
dos documentos juntados aos autos (fis. 41/53) recibos e lançamentos contábeis, de
modo que não há qualquer dúvida quanto aos pagamentos efetuados pelos serviços
prestados por trabalhadores autônomos (contadores, advogados etc) e aos sócios
Fuad Samaia e Marly Jubram Samaia (pro labore).
4.17. Desta forma, se houve pagamento de remuneração a segurados contribuintes
individuais, conforme foi demonstrado nos autos e admitido pela própria
Impugnante, obviamente, houve o surgimento de obrigação tributária
previdenciária. Como a Fiscalização constatou que não houve o cumprimento de
tais obrigações por parte da empresa, ou seja, que não houve o pagamento das
contribuições devidas, foi lavrada a presente NFLD para a constituição do crédito
correspondente. (grifei)
(...)
Da Disponibilização das GPS
4.23. A Impugnante alega que realizou vários recolhimentos relativos ao período em
exame mas, no entanto, todas as guias comprobatórias foram perdidas no tempo, motivo
pelo qual solicita que a Administração realize levantamento com o objetivo de
disponibilizar as vias das guias pagas. Consoante consulta realizada no sistema
informatizado de arrecadação da Previdência Social (fls. 566/570), nas competências
referentes ao presente lançamento, embora tenha havido o pagamento de remunerações
a contribuintes individuais, conforme acima demonstrado, não houve por parte da
empresa qualquer recolhimento. Portanto, não há guias de recolhimento a serem
disponibilizadas à Impugnante.
Verifica-se do exposto que houve pagamento de remuneração a segurados
contribuintes individuais, conforme foi demonstrado nos autos e admitido pela própria
Impugnante e que não houve o cumprimento de tais obrigações por parte da empresa, ou seja,
que não houve o pagamento das contribuições devidas, portanto é devida a manutenção do
lançamento em questão.
Ressalto que simples alegações desacompanhadas de provas não são suficientes
para alterar o lançamento efetuado. No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36624.014638/2006-31

impugnante fazer a prova do direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo,
acarreta a improcedência da alegação.
Ante ao exposto, tendo em vista que o recorrente não comprovou suas alegações,
considero como corretas as bases de cálculo apuradas pela autoridade fiscal.
Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, pois não conheço das
alegações de inconstitucionalidade e das matérias estranhas à lide, para na parte conhecida
rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital